Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-16.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000856-16.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 87.647.756/0001-05 (RECORRENTE), FLAVIO ROBERTO SPILMANN FRIEDRICH - CPF: 590.399.810-00 (ADVOGADO), IVO ANTONIO CONSANTER - CPF: 178.004.470-49 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENVIO DO BOLETO DE COBRANÇA. INSIGNIFICÂNCIA. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 359 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inserção em órgãos de proteção ao crédito de débitos oriundos de cobrança de coparticipação do plano de saúde.

2.

Parte que tinha ciência da contratação do plano com coparticipação e não diligenciou para a regularização da situação, o que faz cair por terra a alegação de que não tinha conhecimento da cobrança.

3.

Débito automático somente da mensalidade. Fato incontroverso.

4.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte recorrente ao pagamento do montante de R$ 5.00,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende que a parte recorrida estava ciente de que contratou plano com coparticipação e que utilizou serviços dos quais deveria arcar com parte dos pagamentos, o que não o fez.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000856-16.2023.8.11.0015

Polo Ativo

UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Polo Passivo

IVO ANTONIO CONSANTER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“É incontroverso que a parte Autora utilizou dos serviços de ressonância magnética (ids. 114933666 e 114933668) que totalizaram R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) os quais são devidos, porém, o caso concreto se limita em analisar se houve licitude na inclusão do nome da parte Autora em cadastro de inadimplentes.

O Termo Aditivo (id. 114933663) em sua cláusula 4a dispõe que “fica incluído o pagamento, por parte da contratante de valores a título de coparticipação pelos serviços ora incluídos, nos termos da tabela de coparticipação [...] nos valores vigentes a época da utilização”.

A defesa afirma que, encaminhou notificações do débito (ids. 114933670 e 114933671) respectivamente em 29/03/2022 e 23/06/2022, contudo se limitou a apresentar prova unilateral sem qualquer comprovante de que a parte Autora tenha, de fato, recebido tais notificações seja ao apresentar uma assinatura, um AR ou código de postagem”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos esposados na sentença, tenho que merece reforma.

A parte autora sustentou que o débito/inscrição em órgãos de proteção ao crédito é indevida em razão da cobrança do plano de saúde via débito automático, contudo, a empresa esclareceu em sede de defesa que trata-se de coparticipação não quitada.

Como ressaltado pelo juízo de origem, a parte recorrida
tinha ciência da contratação do plano com coparticipação e de que tinha utilizado serviço (exames de ressonância magnética), cujos pagamentos de coparticipação são devidos e não foram quitados pela autora.

Partindo dessa premissa, a parte não diligenciou para a regularização da situação, o que faz cair por terra a alegação de que não tinha conhecimento da cobrança.

A alegação de que não recebeu o boleto ou a cobrança é irrelevante quando a parte tem ciência da sua obrigação de pagar.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CONSUMIDORA QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DO TEMPO E MODO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO

– ALEGAÇÃO DE QUE O BOLETO NÃO FOI ENVIADO – IRRELEVÂNCIA
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A ausência de envio do boleto para pagamento não exime o devedor de buscar outros meios para quitar o débito quando conhece o valor e a data de vencimento da dívida.

Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

(N.U 1047000-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Demais disso, não há que se falar em obrigação da recorrente de notificar a parte autora quanto à inserção dos dados de órgãos de proteção ao crédito, ao passo que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e revogar a liminar deferida.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024